Tribunal: STF
Processo: RE 1300190
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, determinou a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento da parcela preferencial devida aos maiores de 60 anos de idade. No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 100, parágrafos 2º e 8º, da Constituição Federal. Sustenta inviável o fracionamento da execução para pagamento da parcela preferencial por requisição de pequeno valor.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 100, § 2º, DA CF/88. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. 
    De acordo com o entendimento da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevalecem sobre todos os demais créditos, sendo que a superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes. 
    A decisão recorrida está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal assentou ser inviável o fracionamento do valor da execução para pagamento da parcela preferencial por meio de requisição de pequeno valor. Observem as seguintes ementas: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 949.366, relator ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de dezembro de 2017).
    CONSTITUCIONAL. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COMPLEMENTO POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui o entendimento de não ser possível o fracionamento da execução. 2. Agravo regimental improvido. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 501.840, relatora ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de outubro de 2009).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE CÁLCULO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.254.597, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de junho de 2020).
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para determinar a realização do pagamento por meio de precatório.
    4.Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator